Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o erro cometido pela empresa de energia, que vinculou o registro do imóvel do recorrente a outra unidade consumidora gerou desconforto e angústia. Requer, a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é ou não devido o dano moral ante a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. No caso, restou incontroverso a ocorrência de erro por parte da recorrida quando vinculou o recorrente a unidade consumidora diversa daquela de sua propriedade. Todavia, a situação foi regularizada administrativamente. Decorrente do erro da empresa/ré o autor/recorrido requer a reparação por dano moral sustentada na angústia e desconforto sofrido pelo recorrente nas tentativas de regularizar o ocorrido.
6. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade do autor. A mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da ré não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessário prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico ao autor. Não há informações sobre suspensão do fornecimento de energia, negativação do nome do recorrente, perda de compromissos inadiáveis para solucionar o problema. Ademais, o desconforto alegado pelo recorrente configura mero aborrecimento, frisa-se, que não repercutiu na esfera patrimonial ou extrapatrimonial, não merecendo amparo o pedido de danos morais, sob pena de desvirtuar o instituto. Assim, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerida, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.